Tribunal: TJDFT
Processo: 0723731-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723731-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ SASSO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. A sentença coletiva executada determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no 8.162/1991. Logo, os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. Constatado o excesso de execução, os descontos realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP no 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, devem ser decotados da execução. Como as alíquotas das contribuições previdenciárias definidas na Lei n. 8.688/93 entraram em vigor em 23/10/1993, está correta a limitação temporal constante da decisão agravada, devendo esta ser mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando que se o título judicial determinou a restituição de todos os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, sem qualquer ressalva, não havendo, portanto, que se falar em limitação de período, como no caso de janeiro de 1992 a outubro de 1993, sob ofensa a coisa julgada. Ademais, em que pese fundamentar o recurso apenas na alínea “a” do permissivo constitucional, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la, tratando-se, no caso de mero erro material. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005